Tribunal: TJMT
Processo: 1003058-40.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003058-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (AGRAVANTE), ZILBERTO ZANCHET - CPF: 565.665.658-68 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), VICTORINO LONGHI - CPF: 254.187.690-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARA ARALDI LONGHI - CPF: 001.577.811-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS DE POSSE, USO E GOZO DE BEM PÚBLICO COM DOMÍNIO DA UNIÃO. INDISPONIBILIDADE REGISTRAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre imóveis registrados como de domínio direto da União e com averbação de indisponibilidade, nos autos de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a penhora de direitos de posse, uso e gozo relativos a imóveis públicos sob concessão de uso pela União, ainda que gravados com indisponibilidade registral oriunda de decisão proferida em outro juízo.

III. Razões de decidir

3. A penhora judicial pode recair sobre o domínio útil decorrente da concessão de uso, que configura direito real resolúvel com valor econômico e sujeito à execução por dívidas do concessionário.

4. A indisponibilidade não impede a constrição judicial do bem, devendo apenas ser respeitada a ordem de precedência dos créditos eventualmente existentes.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece
que a indisponibilidade de bens tem natureza assecuratória e não se confunde com penhora, tampouco constitui obstáculo absoluto à efetividade da execução.

6. Demonstrada a inexistência de ativos financeiros e a viabilidade econômica dos bens indicados, a penhora dos direitos de uso e posse revela-se medida adequada e proporcional à tutela do crédito judicialmente reconhecido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. É admissível a penhora de direitos de posse, uso e gozo sobre imóvel público cedido pela União sob regime de concessão de uso, mesmo que gravado com averbação de indisponibilidade, desde que respeitada a precedência de créditos e os direitos de terceiros eventualmente registrados. 2. A indisponibilidade não impede a constrição judicial promovida por credor em processo autônomo de execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 797, 805 e 828; Decreto-Lei nº 271/1967, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1022581-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024; STJ,
AgInt
no REsp nº 1679824/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MILENA RODRIGUES DA SILVA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos do
Cumprimento de Sentença
identificado pela numeração única: 0000266-59.2004.8.11.0100, movida em desfavor de
ZILBERTO ZANCHET
, que indeferiu o pedido de penhora sobre bens imóveis que pertencem ao executado (Id: 266767779).

Inconformada, a parte agravante argumenta que o impedimento da penhora sobre bens de domínio direto da união não deve prosperar, pois mesmo se tratando de propriedades de domínio direto da união, é cedido a terceiros particulares o domínio útil ou de uso, sendo totalmente viável a penhora sobre os direitos de posse, uso e gozo do bem.

Continua afirmando que a indisponibilidade também deve ser revista,
que tal instituto visa apenas
impedir que o proprietário desfaça do seu patrimônio de forma a frustrar credores.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão de efeitos suspensivos.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão, deferindo o pedido de penhora (Id: 266767776).

O recurso foi recebido em 05 de março de 2025 (Id: 271788873), ocasião em que foi indeferido o pedido de concessão de efeitos suspensivos.

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id: 277436894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo de instrumento
interposto por
MILENA RODRIGUES DA SILVA
contra a decisão interlocutória proferida

nos autos do
cumprimento de sentença n.
0000266-59.2004.8.11.0100, em trâmite perante o
Juízo da
Vara Única da Comarca de Brasnorte, manejada
em desfavor de
ZILBERTO
Z
ANCHET
.

A decisão agravada fundamentou-se na existência de domínio direto da União sobre os imóveis e em averbada indisponibilidade registral, impedindo, segundo o entendimento do
Juízo de Origem
, a efetivação da constrição pretendida.

A insurgência merece
acolhimento
.

Isso porque, o
Código de Processo Civil, ao tratar da execução, alicerça-se nos princípios da
efetividade e celeridade processual
, não admitindo que meras formalidades, desprovidas de fundamento legal robusto, impeçam a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Com efeito, conforme reconhecido pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal, inclusive no
precedente paradigmático da Quarta Câmara de Direito Privado, de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
(AI n. 1022581-72.2024.8.11.0000), a averbação de indisponibilidade sobre imóveis, ainda que oriunda de decisão judicial em outro juízo,
não obsta a penhora do bem
, desde que observada a precedência dos créditos originários da medida assecuratória.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo, “
in
verbis
”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA ON LINE– POSSIBILIDADE - EFETIVIDADE DO PROCESSO – LEI N. 11.382/2006 - PENHORA DE IMÓVEIS - AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE INDISPONIBILIDADE PELA JUSTIÇA DO TRABALHO - SITUAÇÃO QUE IMPEDE APENAS A LIVRE DISPOSIÇÃO - CONSTRIÇÃO PERMITIDA - RECURSO PROVIDO. É devida a penhora on-line de dinheiro, em espécie ou em depósito, ou de aplicação em instituição financeira, por meio do sistema SISBAJUD, dispensando-se, para tanto, o exaurimento das diligências de localização de outros bens do devedor.
A indisponibilidade decretada em processo judicial apenas inviabiliza a livre alienação do bem pelo devedor, não impedindo o registro de penhora de outras dívidas
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10225817220248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2024) (destaquei)

Com maior razão, como na hipótese dos autos, em que o objeto da penhora é o
domínio útil de bem imóvel objeto de concessão de uso pela União Federal
, não há impedimento legal para que se promova a constrição judicial dos direitos de posse, uso e gozo exercidos pelo executado, os quais, nos termos do Decreto-Lei n. 271/1967, possuem natureza de
direito real resolúvel
e são aptos a responder por dívidas do concessionário.

Cito:

“
Art. 7
º

-

É instituída a concessão de uso de terrenos
públicos

ou
particulares remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como direito real resolúvel, para fins específicos de regularização fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das
comunidades tradicionais
e seus meios de subsistência ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. (Redação dada pela Lei nº 11.481, de 2007)

§ 1º A concessão de uso poderá ser contratada, por instrumento público ou particular, ou por simples
têrmo
administrativo, e será inscrita e cancelada em livro especial.

§ 2º Desde a inscrição da concessão de uso, o concessionário fruirá plenamente do terreno para os fins estabelecidos no contrato e responderá por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir
sôbre
o imóvel e suas rendas
.

§ 3º Resolve-se a concessão antes de seu
têrmo
, desde que o concessionário dê ao imóvel destinação diversa da estabelecida no contrato ou
têrmo
, ou descumpra cláusula resolutória do ajuste, perdendo, neste caso, as benfeitorias de qualquer natureza.

§ 4º A concessão de uso, salvo disposição contratual em contrário, transfere-se por ato
inter

vivos ,
ou por sucessão legítima ou testamentária, como os demais
direitos reais
sôbre
coisas alheias, registrando-se a transferência.

§ 5º

Para efeito de aplicação do disposto no caput deste artigo, deverá ser observada a anuência prévia: (
Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)

I -
do
Ministério da Defesa e dos Comandos da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, quando se tratar de imóveis que estejam sob sua administração; e
(
Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)

II -
do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência de República, observados os termos do inciso III do § 1o do art. 91 da Constituição Federal.
”

A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a indisponibilidade decretada
tem natureza assecuratória, não se equiparando à penhora ou à expropriação
, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO
RÉU .
NATUREZA MERAMENTE ASSECURATÓRIA. PENHORA. NÃO EQUIVALÊNCIA. ATOS JUDICIAIS DE EXPROPRIAÇÃO E ALIENAÇÃO PRATICADOS POR OUTRO
MAGISTRADO .
POSSIBILIDADE. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO QUE DECRETOU A RESTRIÇÃO CAUTELAR. DESNECESSIDADE. DECISÃO
MANTIDA
.
1. "A medida de indisponibilidade de bens, prevista no art. 7º, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, não se equipara à expropriação do bem, muito menos trata de penhora,
limitando-se a impedir eventual alienação" (REsp 1698916/SP,
Rel
.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017,
DJe
19/12/2017).1.1. Trata-se de provimento meramente assecuratório, de natureza cautelar, que objetiva garantir o ressarcimento pelos danos causados ao Erário, todavia condicionado à ulterior condenação do réu da ação de
improbidade .
1.2.
Disso não resulta afirmar que a indisponibilidade decretada na forma da lei de regência confere ao ente estatal, desde logo, absoluta prioridade sobre os bens do devedor, tampouco que os atos expropriatórios determinados por outros órgãos da jurisdição estejam subordinados à prévia autorização do juízo que determinou a medida, à míngua de disposição legal que a exija, em prejuízo da autonomia e da força imperativa dos atos praticados por outro órgão judicial de equivalente hierarquia
.
2 .

O deferimento da indisponibilidade limita-se a obstar a prática de ato voluntário de disposição patrimonial por parte do proprietário do bem, mas não obsta a expropriação judicial, cuja preferência dá-se em acordo com a ordem das penhoras
( CPC
/1973,
arts
. 612, 613 e 711; CPC/2015,
arts
. 797 e 908)
.2 .1.
Com efeito, "tal indisponibilidade atua contra o réu da ação, titular de um patrimônio que não pode ser objeto de ato de sua disposição (por isso, indisponível), mas não impede seja ele passível de penhora e de execução por dívidas outras. Se fosse assim, o réu com bens indisponíveis receberia um
bill
de indenidade e, uma vez extinta a ação civil, teria conseguido manter o patrimônio livre de execuções, em prejuízo dos seus credores, que
nenhuma relação têm
com os atos que determinaram aquela iniciativa"(REsp 418.702/DF,
Rel
.
Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2002, DJ 07/10/2002, p. 266)
.2.
2 .

A indisponibilidade não pode servir para a blindagem do patrimônio do réu da ação de improbidade, que, nesses termos, atuaria contraditoriamente no sentido de sua manutenção, como no caso sob exame, em que o recurso vem interposto por aquele contra quem foi imposta a medida
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1679824 DF 2016/0001667-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2022)
(destaquei)

Nos autos originários, a agravante demonstrou a inexistência de ativos financeiros em nome do executado (consulta SISBAJUD infrutífera) e apresentou documentos que comprovam a existência de imóveis com valor econômico em nome deste, cujos direitos de uso e posse podem perfeitamente ser penhorados, inclusive para futura adjudicação ou alienação judicial.

O indeferimento da penhora pelo
Juízo
de
Origem
compromete a efetividade da prestação jurisdicional, violando os
arts
. 797 e 805 do CPC.

“
Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a
execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.
”

“
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
”

Ressalte-se que a penhora não transfere propriedade ao credor, apenas vincula o bem à satisfação do crédito, garantindo a observância da legalidade e da ordem de preferência de créditos em eventual expropriação.

Por fim,
a indisponibilidade registrada nas matrículas dos imóveis não tem o condão de blindar o patrimônio do devedor
de forma absoluta, mormente quando inexiste prova de que os bens previamente penhorados sejam suficientes ou sequer localizados, como indicado nos autos principais.

Ante
a
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para o fim de
autorizar a penhora dos bens imóveis indicados pela exequente
, consistentes no domínio útil dos imóveis identificados nos autos, mesmo que gravados com averbação de indisponibilidade,
observando-se os direitos de terceiros eventualmente
registrados e a precedência dos créditos trabalhistas, caso existam
.

DETERMINO
, ainda, que se
expeça certidão para fins de averbação da penhora no Cartório de Registro de Imóveis competente e, oportunamente, seja determinada a avaliação dos bens constritos, nos termos do art. 828 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025